Tribunal: TJDFT
Processo: 0724138-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO INFORMADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM DESFAVOR DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do c. STJ e desta eg. 8a Turma é no sentido de ser cabível, em ação de produção antecipada de provas, a condenação do Réu, se vencido, ao pagamento dos ônus sucumbenciais quando constatada a resistência indevida à pretensão da parte autora, situação não caracterizada no caso concreto.
2. Considerando a existência de requerimento administrativo genérico para apresentação de cédulas rurais aleatórias, sem qualquer indício mínimo de prova por parte do Autor de ter emitido os títulos de crédito em favor do Banco no ano de 1990, não restou caracterizada resistência que justificaria a condenação da instituição financeira a arcar com honorários de sucumbência.
3. Correta a condenação da parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, na medida em que o feito foi extinto sem resolução do mérito.
4. Apelação conhecida e não provida.